Tribunal: STJ
Processo: 1500597-97.2024.8.26.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054304 - SP
(2025/0362555-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY DA SILVA PASCOTO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. MEDIDA
SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
§ 3o, do CP estabelece que, se o condenado for reincidente,
art. 44,
o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não
se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
2. No caso, a instância ordinária evidenciou ser incabível a substituição
da reprimenda porque a medida não se mostrava socialmente
recomendável ante a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que
está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a184d972-8a15-486a-8a39-56ed3bc79704

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a184d972-8a15-486a-8a39-56ed3bc79704

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054304 - SP
(2025/0362555-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY DA SILVA PASCOTO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. MEDIDA
SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
§ 3o, do CP estabelece que, se o condenado for reincidente,
art. 44,
o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não
se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
2. No caso, a instância ordinária evidenciou ser incabível a substituição
da reprimenda porque a medida não se mostrava socialmente
recomendável ante a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que
está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 279-283,
WESLEY DA SILVA PASCOTTO
em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 4710a4fd-ce4d-4e03-aa36-f1944ef6f15b

Neste regimental, a defesa reitera a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito do réu. Salienta que não foi indicado
o motivo pelo qual não é socialmente recomendável a medida.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 anos, 8
meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de furto
qualificado.
O Tribunal estadual manteve a negativa de substituição da reprimenda
privativa de liberdade, sob a seguinte motivação (fl. 211, grifei):
Por derradeiro, a quantidade de pena estabelecida, aliada às
condições pessoais do recorrente sujeito reincidente, que ostenta
outras duas condenações definitivas, sendo uma delas
igualmente por prática patrimonial, justifica a manutenção do
regime fechado, uma vez adequado à reprovação do delito, pois a
fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior,
restou amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva, fator
que também obsta a possibilidade de substituição, cuja
medida não se revela socialmente recomendável, sobretudo
em razão da violência empregada no roubo precedente,
consoante devidamente fundamentado pelo juiz a quo.

Conforme dito, o art. 44, § 3o, do CP estabelece que, se o condenado for
reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha
operado em virtude da prática do mesmo crime.
No caso, diferentemente do alegado pela defesa, a instância ordinária
justificou a impossibilidade de substituição da reprimenda porque a medida não se
mostrava socialmente recomendável, justamente em razão da reincidência e dos
maus antecedentes ostentados pelo réu, o que está de acordo com a jurisprudência
Documento eletrônico VDA55902588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 4710a4fd-ce4d-4e03-aa36-f1944ef6f15b

desta Corte Superior sobre o tema, consoante demonstrado nos julgados
colacionados no
impugnado.
decisum
Ademais, reitero a impossibilidade de análise da contemporaneidade da
condenação anterior, sob o enfoque pretendido pela defesa, diante da falta de
prequestionamento da tese, o que atraiu ao caso a incidência das Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF.
Assim,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:46
Código de Controle do Documento: 4710a4fd-ce4d-4e03-aa36-f1944ef6f15b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362555-0
AREsp 3.054.304 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005979720248260083 23640132024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEY DA SILVA PASCOTO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEY DA SILVA PASCOTO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260549;0281902047@
2025/0362555-0 - AREsp 3054304 Petição : 2026/0032016-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:45
Código de Controle do Documento: EE089A67-D3D9-4C0D-952A-975A5150970A